Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713491-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE RECORRIDOS: ROBERT MARTINS FROTA, CLAITIA ALVES MACIEL FROTA, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença deve ficar restrito ao que restou decidido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme exegese dos artigos 502, 503, 507 e 508, do Código de Processo Civil. 2. No caso em exame, deve ser observado o título executivo judicial proferido na Ação Civil Pública, respeitando-se o percentual e a base de cálculo da verba a ser paga a título de cumprimento da obrigação. 2.1. Não há que se levar em consideração do montante pago pelo agravado (cessionário) ao cedente (adquirente original) por ocasião da celebração da cessão de crédito. 3. Sendo assim, não foi demonstrada a incorreção na base de cálculo e o excesso de execução invocado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 502 e 525, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a base de cálculo da multa cobrada pelos recorridos deve ser o valor efetivamente pago até a data do habite-se (18/12/2012), conforme delimitado pelo título executivo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea "c" do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502 e 525, inciso V, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60495268): "(...) Na espécie, o título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença em curso no Juízo primevo, é a sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública autuada sob o no 0037441-89.2013.8.07.0001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés “ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012”. (destacado) (ID 178699116 – autos de origem). Tem-se, portanto, que o crédito da parte agravada diz respeito ao percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor efetivamente desembolsado ao longo do contrato. Ademais, conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, não há que se levar em consideração o montante pago pelo agravado (cessionário) ao cedente (adquirente original) por ocasião da celebração da cessão de crédito. Assim sendo, o percentual e a base de cálculo da verba a ser paga a título de cumprimento da obrigação imposta no título judicial exequendo é insuscetível de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas na formação do título executivo judicial, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada” (REsp 2.066.239/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao inconformismo pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021